Tribunal: TJSP
Processo: 0007619-92.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007619-92.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MARCIO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007619-92.2020.8.26.0482
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0007619-92.2020.8.26.0482.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Atis de Araujo Oliveira.
Comarca: Presidente Prudente - SP.
Agravante: Marcio Roberto Soares do Nascimento.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.734.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDEFERIMENTO DE
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
DEMONSTRADO

RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Marcio Roberto Soares do Nascimento contra a r. decisão monocrática de
fls. 1/2, idem 40/41, que, em 27/07/2020, indeferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência do requisito subjetivo.
Pugna, em suma, pela concessão da progressão ao
regime aberto, por entender presentes os requisitos legais (fls. 6/12).
Sustenta, a propósito, que a r. decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007619-92.2020.8.26.0482
3
não apresenta motivação idônea.
O sentenciado cumpre pena de 5 (cinco) anos, 9
(nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, decorrente de condenações
pela prática dos crimes de roubo, apropriação indébita e furto, com término
de cumprimento de pena previsto para 07/06/2021 (fls. 30/37).
Contra-minutado o agravo (fls. 16/22), a r.
decisão agravada foi mantida (fl. 23).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo (fls. 50/51).
É o breve relato.
O recurso não procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou
incontroversa.
Importa considerar, entretanto, que não se faz
presente o mérito, em que pese o atestado de bom comportamento
carcerário (fl. 29).
É preciso considerar todas as circunstâncias
correlatas ao evolver da execução criminal, como bem considerado na r.
decisão recorrida.
O sentenciado cumpre pena decorrente de
condenação por crime de natureza grave, praticado com violência ou grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007619-92.2020.8.26.0482
4
ameaça à pessoa, possui razoável pena a cumprir, com término de
comprimento previsto para 07/06/2021.
Não se pode desconsiderar, também, a prática de
falta disciplinar de natureza grave, cometida em 02/10/2017, consistente
em evasão do sistema prisional (fl. 36).
Tais circunstâncias, sem dúvida, recomendam
aprofundado exame do elemento subjetivo, do que decorre a necessidade
de maior observação do sentenciado no sistema prisional, para adequada
avaliação da introjeção da terapêutica penal.
É o que se impõe em função do princípio regente
da execução criminal, o in dubio pro societate, uma vez que a concessão
de qualquer espécie de benefício tem como pressuposto a demonstração da
presença de elementos concretos a respeito de seus requisitos legais,
principalmente, no que diz respeito ao mérito.
Como se vê, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator